Tribunal: TJPA
Processo: 0800402-86.2024.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800402-86.2024.8.14.0084

APELANTE: DERLESON CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA CONSCIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. CULPA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que desclassificou a imputação de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §3º, do CTB) e adequou a imputação de lesão corporal para a modalidade culposa (art. 303, §2º, do CTB), condenando o réu à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de suspensão do direito de dirigir. O Ministério Público sustenta a configuração de dolo eventual e requer pronúncia. A Defesa pleiteia absolvição por culpa da vítima ou redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta configura dolo eventual ou culpa consciente; (ii) estabelecer se há culpa exclusiva ou concorrente da vítima apta a afastar a responsabilidade penal; e (iii) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do dolo eventual exige demonstração concreta de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado, não sendo suficiente a mera soma de fatores como embriaguez, ausência de habilitação e excesso de velocidade.

4.

A distinção entre dolo eventual e culpa consciente reside na postura subjetiva do agente diante do resultado previsto, sendo indispensável prova da aceitação do resultado para a configuração do dolo.

5.

A conduta do agente, embora altamente imprudente, revela culpa consciente, caracterizada pela previsão do resultado acompanhada da expectativa de sua não ocorrência.

6.

A desclassificação para crime culposo deve ser mantida quando ausente prova inequívoca da assunção do risco.

7.

A contribuição da vítima somente afasta a responsabilidade penal quando exclusiva e suficiente para romper o nexo causal, não se admitindo compensação de culpas no direito penal.

8.

A conduta do réu, ao conduzir veículo sob influência de álcool e sem habilitação, constitui causa juridicamente relevante e determinante do resultado, não havendo ruptura do nexo causal.

9.

A pena foi fixada com observância aos critérios legais, com pena-base no mínimo, aplicação proporcional de agravante e aumento mínimo pelo concurso formal.

10.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante do quantum da pena e das circunstâncias concretas do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do dolo eventual em crimes de trânsito exige prova concreta da assunção do risco, não sendo suficiente a gravidade da conduta.

2.

A embriaguez e o excesso de velocidade, isoladamente ou em conjunto, não implicam automaticamente dolo eventual.

3.

A culpa exclusiva da vítima somente afasta a responsabilidade penal quando rompe integralmente o nexo causal.

4.

A dosimetria da pena deve ser mantida quando observados os critérios legais e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, §3º, 303, §2º e 298, III; CP, arts. 59 e 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2497908/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
DERLESON CAMPOS DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Faro/PA, que desclassificou a imputação de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor, na forma qualificada
(art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro)
, bem como procedeu à
emendatio libelli
para adequar a imputação de lesão corporal dolosa para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
(art. 303, §2º, do CTB)
, condenando o réu à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Consta da denúncia que, no dia 08 de junho de 2024, por volta das 04h30min, o acusado, conduzindo motocicleta sob influência de álcool, sem habilitação e em alta velocidade, teria colidido com outra motocicleta, ocasionando a morte de VALQUER BARBOSA FERREIRA e lesões corporais em RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA.

O magistrado singular, ao apreciar o conjunto probatório, afastou a hipótese de dolo eventual, reconhecendo que, embora a conduta do réu fosse gravemente imprudente, não restou demonstrada a assunção do risco de produzir o resultado morte, razão pela qual procedeu à desclassificação para crime culposo.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que as circunstâncias do caso — notadamente embriaguez, ausência de habilitação, alta velocidade e condução irregular — evidenciam a presença de dolo eventual, requerendo a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por sua vez, a defesa interpôs apelação, pugnando, em síntese, pela absolvição do réu, sob o argumento de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, e, subsidiariamente, pela redução da pena e fixação de regime mais brando.

Ambos os recursos foram devidamente contraditados.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, com a consequente pronúncia do réu, e pelo improvimento do recurso defensivo.

É o breve relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

II – MÉRITO

II.1 – DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (DOLO EVENTUAL X CULPA CONSCIENTE)

A controvérsia central devolvida a esta instância recursal reside na definição do elemento subjetivo da conduta, especificamente quanto à presença de dolo eventual ou culpa consciente.

Não se controverte, nos autos, a materialidade dos delitos, tampouco a autoria, sendo incontroverso que o acusado conduzia motocicleta sob influência de álcool, sem habilitação e em condições inadequadas, vindo a se envolver em colisão que resultou em morte e lesões.

O ponto nuclear, portanto, consiste em saber se tais circunstâncias são suficientes para caracterizar a
assunção do risco do resultado morte
, elemento distintivo do dolo eventual.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em hipóteses excepcionais, o reconhecimento do dolo eventual em crimes de trânsito, especialmente quando demonstrada a conjugação de fatores de risco associados a uma postura de indiferença do agente em relação ao resultado.

Todavia, também é firme o entendimento de que
a gravidade da conduta, por si só, não autoriza a automática transmudação da culpa em dolo
, sendo imprescindível a demonstração concreta do elemento volitivo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. FALHAS NA PROVA TÉCNICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que desclassificou a conduta de homicídio doloso com dolo eventual para homicídio culposo no trânsito, previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. A recorrente alegava que a embriaguez e as manobras irregulares praticadas pela condutora configurariam dolo eventual. A decisão recorrida afastou essa tese, fundamentando-se em falhas de sinalização e insuficiência de provas sobre a velocidade no momento do acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta da ré, embriagada e em possível alta velocidade, configura dolo eventual;e (ii) verificar se a decisão do Tribunal de origem ao desclassificar o crime fere a Súmula 07 do STJ, ao reavaliar fatos e provas. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A configuração de dolo eventual em homicídio no trânsito exige mais do que a soma de embriaguez e excesso de velocidade; é necessária a comprovação concreta de que o agente aceitou o risco de produzir o resultado, o que não ocorreu no presente caso
. 4. A jurisprudência do STJ entende que a embriaguez por si só não justifica a imputação de dolo eventual em acidentes de trânsito. A falta de provas conclusivas sobre a velocidade do veículo e a dinâmica exata do acidente inviabiliza a caracterização de dolo. 5 . O parecer técnico demonstrou graves falhas na sinalização da via, que contribuem para a possibilidade de erro na condução, afastando a imputação de dolo eventual e caracterizando imprudência, que é elemento da culpa. 6. A revaloração dos fatos e provas realizadas por esta Corte, ao afastar o dolo eventual, não viola a Súmula 07 do STJ, pois não se trata de reexame de provas, mas de nova interpretação jurídica de fatos consolidados nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2497908 PR 2023/0397182-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (G.N.)

A análise da dinâmica do fato, tal como delineada na sentença, revela cenário típico de
imprudência qualificada
, em que o agente, embora tenha atuado com elevado grau de negligência e desprezo pelas normas de trânsito, não demonstrou, de forma inequívoca, indiferença consciente em relação à produção do resultado morte.

A distinção entre dolo eventual e culpa consciente, como cediço, não reside na previsão do resultado — presente em ambas as hipóteses —, mas na postura subjetiva do agente diante dessa previsão. Enquanto no dolo eventual há aceitação do resultado, na culpa consciente há a expectativa, ainda que leviana, de sua não ocorrência.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente essa distinção, reconhecendo a extrema reprovabilidade da conduta, mas afastando, de forma fundamentada, a presença de dolo eventual, por ausência de prova da assunção do risco.

Não se trata, portanto, de hipótese em que o magistrado tenha desconsiderado circunstâncias relevantes, mas sim de situação em que, à luz do conjunto probatório, concluiu pela insuficiência de elementos para caracterização do dolo.

Assim, ausente demonstração segura da assunção do risco, não há como reformar a decisão que desclassificou a conduta para a modalidade culposa.

II.2 – DO RECURSO DA DEFESA (ABSOLVIÇÃO E CULPA DA VÍTIMA)

A defesa sustenta a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, com o propósito de afastar a responsabilidade penal do acusado, alegando que a dinâmica do evento teria sido decisivamente influenciada pela conduta da própria vítima. A tese não merece prosperar.

No âmbito do direito penal, diversamente do que ocorre na seara civil, não se admite a compensação de culpas como causa de exclusão da responsabilidade criminal. A contribuição da vítima para o resultado somente possui relevância jurídica quando se revela exclusiva e suficiente para romper o nexo causal, deslocando integralmente a imputação do resultado.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência são firmes ao estabelecer que apenas a culpa exclusiva da vítima, dotada de eficácia causal autônoma e suficiente, tem o condão de afastar a responsabilidade penal do agente, o que não se confunde com situações de mera concorrência de condutas.

No caso concreto, ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, a existência de eventual imprudência por parte da vítima — como alegado pela defesa quanto à velocidade ou à dinâmica do tráfego —, tal circunstância não se revela suficiente para romper o nexo causal, uma vez que a conduta do acusado permanece juridicamente relevante, eficaz e determinante para a produção do resultado.

Com efeito, restou incontroverso que o réu conduzia veículo automotor sob influência de álcool, sem habilitação e em condições inadequadas de segurança, circunstâncias que, por si só, elevam significativamente o risco permitido e inserem sua conduta no âmbito de criação de um perigo juridicamente desaprovado.

Sob a perspectiva da imputação objetiva, verifica-se que o resultado morte insere-se precisamente na esfera de risco criada pelo comportamento do agente, não havendo qualquer elemento capaz de caracterizar uma causa superveniente independente apta a romper o nexo causal.

A eventual conduta da vítima, ainda que contributiva, não possui autonomia causal suficiente para afastar a imputação do resultado, razão pela qual não se configura hipótese de exclusão da responsabilidade penal.

Dessa forma, a conduta do acusado permanece como causa juridicamente relevante do resultado, não havendo falar em absolvição.

II.3 – DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à dosimetria da pena, não se verifica qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou deficiência de fundamentação que autorize a intervenção desta instância revisora.

A pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo qualificado, em estrita observância aos parâmetros do
art. 59 do Código Penal
, o que, por si só, evidencia a adoção de critério favorável ao réu na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, a incidência da agravante decorrente da ausência de habilitação
(art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro)
foi aplicada de forma moderada e proporcional, mediante incremento reduzido, compatível com a reprovabilidade concreta da conduta, não se verificando qualquer excesso ou desbordamento dos limites da discricionariedade judicial.

Ressalte-se que a ausência de habilitação não constitui mero dado formal, mas circunstância que revela incremento relevante do risco, por denotar imperícia e despreparo técnico para a condução de veículo automotor, justificando plenamente sua valoração negativa.

Na terceira fase, o aumento decorrente do concurso formal foi aplicado no patamar mínimo de 1/6, em conformidade com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, revelando-se proporcional à pluralidade de resultados lesivos produzidos pela conduta do agente.

Ademais, a pretensão defensiva de valoração mais incisiva do comportamento da vítima não encontra respaldo nos autos, porquanto, como já assentado, não há prova robusta de contribuição relevante apta a justificar redução da pena.

Nesse contexto, a reprimenda fixada mostra-se adequada, proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do delito, inexistindo qualquer espaço para redução.

II.4 – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em consonância com o disposto no
art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, considerando o quantum da pena aplicada.

Cumpre destacar que, embora o réu seja primário, a fixação do regime inicial não se vincula exclusivamente à primariedade, devendo também considerar as circunstâncias concretas do caso.

Na hipótese, a gravidade concreta da conduta — evidenciada pela condução de veículo sob influência de álcool, sem habilitação e com resultado morte — revela elevado grau de reprovabilidade, circunstância que justifica a manutenção do regime semiaberto como medida adequada e proporcional.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime, tampouco elementos que autorizem a sua mitigação.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos de apelação e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026